Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713047-03.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS EDUARDO DE SOUSA GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCAS EDUARDO DE SOUSA GUIMARÃES contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida nos autos do cumprimento individual de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo acolheu a apresentada pelo Distrito Federal e extinguiu o cumprimento de sentença. Fundamenta que a verba denominada “25a hora” teria sido absorvida pelo regime de subsídio instituído pela Lei Distrital 7.481/2024 (ID 78557125). Em suas razões (ID 78557127), o apelante alega que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as custas; 2) a interpretação conferida ao regime de subsídio extrapola o alcance da norma e desconsidera a natureza remuneratória extraordinária da “25a hora”; 3) a “25a hora” constitui hora extra decorrente da redução da hora noturna, não é absorvível pelo subsídio; 4) “25a hora” não constitui adicional noturno, mas hora extraordinária decorrente da soma dos minutos não pagos em razão da redução da hora noturna (52 minutos e 30 segundos), prevista no art. 59 da LC 840/2011; 5) o título judicial reconheceu expressamente que a cada plantão noturno o servidor trabalha 25 horas reais, e não 24, portanto é devida uma hora extraordinária a cada jornada, com os respectivos adicionais previstos em lei; 6) a tentativa de equiparar a “25a hora” ao adicional noturno constitui erro conceitual: o adicional noturno é uma vantagem pelo trabalho em horário noturno; já a 25a hora é retribuição pelo trabalho efetivamente prestado além da jornada padrão; 7) a compatibilidade da verba com o regime de subsídio foi reconhecida pelo STF, que admite pagamento de horas extras além da parcela única; 8) a Administração manteve o pagamento por três meses após a vigência da lei, evidenciando boa-fé e continuidade; 9) não há bis in idem ou enriquecimento ilícito, pois a verba decorre de trabalho efetivo além da jornada padrão; 10) jurisprudência confirma a compatibilidade da “25a hora” com o subsídio; 11) a sentença viola a coisa julgada ao declarar inexigibilidade da obrigação reconhecida judicialmente. Requer a concessão da gratuidade judiciária e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecida a exigibilidade do título executivo e determinado o restabelecimento do pagamento da “25a hora”, com reflexos legais. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. A ficha financeira de 2025 revela que ele recebe salário bruto de aproximadamente R$ 13.200,00 e líquido de R$ 10.500,00. A renda mensal do recorrente é incompatível com a concessão do benefício; não há nos autos informações de outras despesas que indiquem a impossibilidade de pagar as despesas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator